Tribunal: TJSP
Processo: 2008439-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
do pelo Decreto no 65.384/2020 e Resolução SEDUC no 11/2021 – dever de atuação dos docentes na elaboração do planejamento escolar (art. 13, inciso V, da LF no 9.394/96) – Resolução SEDUC no 83/2020 - determinação da Secretaria de Educação para que o planejamento escolar seja realizado de forma presencial – ato administrativo que, a princípio, não contraria as regras legais de controle e combate à pandemia – respeito aos limites do controle da legalidade dos atos administrativos por parte do Poder Judiciário – inocorrência de violação ao direito fundamental à vida (art. 5o, da CF/88) – ato administrativo que já prevê medidas de proteção para pessoas que se encontrem em situação de risco (Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/CODEP/EFAÈ/CISE no 76/2021 - inexistência de ilegalidade manifesta no critério técnico adotado pelo Executivo Estadual – atos normativos editados no âmbito da competência legislativa estadual, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade que possa justificar a atuação corretiva pelo Poder Judiciário – decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008439-34.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – LIMINAR – CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO – PLANEJAMENTO ESCOLAR – REALIZAÇÃO DE MANEIRA PRESENCIAL – Pretensão mandamental do sindicato-impetrante voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo dos servidores públicos da carreira do magistério estadual a realizarem o planejamento escolar em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – LIMINAR – CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO – PLANEJAMENTO ESCOLAR – REALIZAÇÃO DE MANEIRA PRESENCIAL – Pretensão mandamental do sindicato-impetrante voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo dos servidores públicos da carreira do magistério estadual a realizarem o planejamento escolar em ambiente virtual e não de maneira presencial, na forma em que previsto pela Resolução SEDUC no 83/2020 (art. 3o) – inadmissibilidade - acerto da decisão do Juízo singular que indeferiu a medida liminar pleiteada - hipótese dos autos em que não se vislumbra a necessária relevância nos fundamentos de direito deduzidos pelo agravante (fumus boni juris), conquanto seja latente o risco de ineficácia do provimento jurisdicional (periculum in mora) - inteligência do art. 7o, inciso III, da LF no 12.016/2009 – situação de emergência na saúde pública reconhecida pela LF no 13.979/2020 (e alterações posteriores) – contornos gerais de combate à pandemia de COVID-19 definidos em âmbito federal que não prejudicam a competência comum dos Estados, Distrito Federal e Municípios para o cuidado da saúde da população (art. 23, inciso II, da CF/88) - repartição vertical de competências que gravita em torno do princípio da autonomia federativa – edição do Decreto no 64.881/2020 pelo Estado de São Paulo, definindo os protocolos de "quarentena" aplicáveis em seu território, assim como do Decreto no 64.862/2020, que suspendeu temporariamente, as aulas no âmbito da rede pública de ensino – retomada gradual das atividades presenciais, segundo diretrizes do denominado "Plano São Paulo" (Decreto Estadual no 64.994/2020), a partir da edição do Decreto no 65.061/2020, complementado pelo Decreto no 65.384/2020 e Resolução SEDUC no 11/2021 – dever de atuação dos docentes na elaboração do planejamento escolar (art. 13, inciso V, da LF no 9.394/96) – Resolução SEDUC no 83/2020 - determinação da Secretaria de Educação para que o planejamento escolar seja realizado de forma presencial – ato administrativo que, a princípio, não contraria as regras legais de controle e combate à pandemia – respeito aos limites do controle da legalidade dos atos administrativos por parte do Poder Judiciário – inocorrência de violação ao direito fundamental à vida (art. 5o, da CF/88) – ato administrativo que já prevê medidas de proteção para pessoas que se encontrem em situação de risco (Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/CODEP/EFAÈ/CISE no 76/2021 - inexistência de ilegalidade manifesta no critério técnico adotado pelo Executivo Estadual – atos normativos editados no âmbito da competência legislativa estadual, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade que possa justificar a atuação corretiva pelo Poder Judiciário – decisão mantida. Recurso desprovido.